Tribunal: TJDFT
Processo: 0740714-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO. ADMISSIBILIDADE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE PROVAS. MITIGAÇÃO DO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO.
1. Não se admite agravo de instrumento manejado contra decisão que indefere pedido de dilação probatória da origem, por não tratar de hipótese de cabimento prevista no artigo 1.015 do Código de Processo Civil e nem atender aos requisitos para mitigação do rol do aludido dispositivo legal, uma vez que a matéria poderá, sem prejuízo, ser aduzida em eventual apelação, na forma prevista pelo artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

2. A sentença de julgamento do mérito da ação de origem resulta na perda do objeto do agravo de instrumento manejado contra decisão que indeferiu requerimento de dilação probatória, e, por consequência lógica, na falta superveniente de interesse recursal do agravo interno, em que se requer o prosseguimento daquele recurso, impondo-se o não conhecimento.
3. Agravo interno não conhecido.